Tribunal: TJDFT
Processo: 0725071-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDAS ORIUNDAS DA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS NÃO ABARCADOS PELO LIMITE DE 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DO ACÓRDÃO EXEQUENDO. COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESCONTADOS. INCABÍVEL.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o ressarcimento dos valores descontados a maior pelos executados.

2. Embora cabível a determinação de ressarcimento de descontos efetuados além do limite de 30% dos rendimentos líquidos do autor pelos bancos réus, a ordem não se aplica ao banco agravante, porquanto, conforme estabelecido pelo acórdão exequendo – cujos termos devem ser estritamente observados no cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada –, e pelo próprio Juízo a quo em decisões anteriores à agravada, o referido limite não se aplica aos descontos levados a efeito para pagamento de dívidas oriundas de utilização de cartão de crédito.

3. Recurso conhecido e provido.